Tribunal: CARF
Processo: 12326.001605/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. INOCORRÊNCIA. GLOSA.
Correta a glosa da compensação deimposto de renda que não foi retido pelafontepagadora.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. COMPETÊNCIA.MATÉRIAESTRANHAAOLITÍGIO.
A retificação de declaração de ajuste anual, com o fim de alterar informação que não foi objeto do lançamento, possui rito próprio, constituindo-se em matéria estranha ao litígio e fora da competência decisória da instânciajulgadora.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12326.001605/2009-71
ACÓRDÃO
2002-008.434 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUCYENE AUGUSTA RAMOS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. INOCORRÊNCIA. GLOSA.
Correta a glosa da compensação de imposto de renda que não foi re
tido pela fonte pagadora.

RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. COMPETÊNCIA. MAT
ÉRIA ESTRANHA AO LITÍGIO.
A retificação de declaração de ajuste anual, com o fim de alterar info
rmação que não foi objeto do lançamento, possui rito próprio,
constituindo-se em matéria estranha ao litígio e fora da competência
decisória da instância julgadora.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andre Barros de Moura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital, Andre
Barros de Moura, Carlos Eduardo Avila Cabral, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.434 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.001605/2009-71
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Por meio da notificação de lançamento de fls. 10/14 exige-se R$ 21.811,55 de
imposto, R$ 4.362,31 de multa de mora e acréscimos legais, em decorrência da
revisão da declaração de ajuste anual do exercício 2006, ano-calendário 2005.
O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramentos legais de fl. 13,
apurou a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte de R$
21.811,55.
Regularmente cientificada do lançamento em 10/06/2009 (fl. 22), a interessada
ingressou, em 06/07/2009, com a impugnação de fls. 03/07, instruída com o
anexo de fl. 09.
Após demonstrar a tempestividade da impugnação, na narrativa dos fatos,
informa que o lançamento “decorre de valor recebido a título de indenização por
dano material e moral, o qual não teve retenção na fonte, o que restará
comprovado com a vista da sentença proferida, quando do desarquivamento dos
autos, requeridos pela autora à 42a Vara Cível da Comarca da Capital – RJ, em 14
de junho do presente ano junto ao PROGER, sob número de protocolo
200902741407”. Acrescenta que a “declaração foi feita pelo irmão da autora, o
qual, conforme se depreende dos autos do processo no 1999.001.148358-2,
equivocou-se ao efetuar o preenchimento dos dados, não o fazendo de acordo
com os dados da decisão processual”. Confirma que não houve retenção de
imposto na fonte porque o “quantum indenizatório homologado na sentença
judicial apenas teve o cunho reparatório de lesão causada à autora, conforme
sentença transitada em julgado acostada aos autos desta”. Diz que o lançamento
“é manifestamente improcedente, posto que resultou do desconhecimento de
fatos e fundamentos jurídicos que carecem ser trazidos à luz e tornarem-se objeto
de re-análise de modo a que créditos tributários considerados como devidos
venham a ser desconstituídos”.
No mérito, cita, inicialmente, dispositivo do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça e alega que a "descrição dos fatos e enquadramentos legais"
do auto de infração revela a dificuldade com que as partes lidaram com o assunto
objeto do mesmo, revelando desconhecimentos ou informações contraditórias
próprias das pessoas que se apresentam de boa fé, mas sem o necessário conforto
técnico. Assim sendo, revela-se essencial, para o mais correto entendimento da
matéria tratada no Auto de Infração, trazer à luz os necessários esclarecimentos
factuais, de modo a que as razões de direito em seguida aduzidas possam a estes
se referir em perfeita sintonia com o arcabouço legal que envolve a matéria”.
Transcreve ementa de decisão judicial sobre não-incidência de imposto de renda
sobre indenização por dano moral.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.434 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.001605/2009-71
3
Pede o acolhimento da impugnação e cancelamento do débito fiscal reclamado.
O processo foi encaminhado à origem para os procedimentos referentes à
Instrução Normativa no 1.061, de 2010, (fl. 27), tendo sido emitidos o termo
circunstanciado de fls. 28/29 e o despacho decisório de fl. 30, em relação aos
quais a contribuinte, intimada (fls. 31/33), não apresentou manifestação.
À fl. 40, a contribuinte requereu a juntada de cópia de recibo de pagamento de
honorários advocatícios e informou ter cadastrado “o novo endereço junto à
unidade da Caixa Econômica Federal”.
A 4a Turma de Julgamento da DRJ/CTA, por unanimidade de votos, julgou
procedente o lançamento, mantendo as exigências consignadas na notificação de lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 26/05/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
Houve erro no preenchimento de sua declaração de imposto de
renda, uma vez que declarou como rendimentos tributáveis, valor
referente a indenização por danos morais e materiais recebido em
ação judicial que entende serem rendimentos isentos.
b)
Os honorários advocatícios deveriam se deduzidos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Andre Barros De Moura - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobrea compensação indevida de imposto de renda retido na fonte de
R$ 21.811,55.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do Anexo,
Livro II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
21/12/2023, declaro minha concordância com os fundamentos da decisão recorrida, logo adoto-os
em meu voto.
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n.o
70.235, de 06 março de 1972, e dela se toma conhecimento.
Da Revisão de Ofício – Artigo 6-A, IN RFB 958, de 2009
O presente lançamento foi submetido aos procedimentos de revisão
estabelecidos pelo artigo 6-A da Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.434 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.001605/2009-71
4
de 2009, com redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.061, de 04 de
agosto de 2010. Foi mantida integralmente a exigência (fls. 28/30).
Da Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
A contribuinte não contestou a glosa da compensação de imposto de renda retido
na fonte, quanto ao mérito, confirmando em sua impugnação que não teria
havido efetivamente a retenção no âmbito da ação judicial geradora dos
rendimentos.
De outra parte, está tentando obter neste julgamento é a retificação da sua
DIRPF, alegando equívoco no seu preenchimento, objetando que o rendimento
obtido na ação judicial teria a natureza jurídica de isento perante o imposto de
renda, por se tratar de indenização por dano moral.
Não há como acolher a pretensão.
A essa instância julgadora compete apenas julgar as matérias em litígio,
respeitado o âmbito das infrações apontadas pelo lançamento, seus fundamentos
legais e fáticos. Somente foi efetuada a glosa de compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte, não tendo a autoridade fiscal procedido a
nenhuma alteração nos rendimentos, informação que foi declarada pelo próprio
contribuinte e mantida intacta pela autoridade lançadora, não fazendo parte,
pois, do litígio.
Cumpre esclarecer que a retificação da declaração obedece a ritual próprio,
devendo ser feita pelo próprio contribuinte, podendo as eventuais alterações
efetuadas terem de se submeter ao crivo da autoridade encarregada da
fiscalização do tributo, no caso, a Delegacia da Receita Federal do domicílio fiscal
do contribuinte. O acatamento de retificação de declaração por essa instância
julgadora se constituiria em exercício de atividade fora da competência de
julgamento, por se tratar de matéria estranha ao litígio, além de supressora da
instância fiscalizadora. Assim, o pedido de retificação da declaração deve ser feito
junto à Unidade competente para a fiscalização do tributo, referida acima.
A título de esclarecimento, mesmo que se pudesse superar o óbice anterior, ainda
assim não caberia razão à contribuinte.
Apesar de ter requerido o desarquivamento do processo judicial (fl. 09), ainda em
2009, não trouxe até o momento qualquer peça desses autos que viesse a
comprovar a alegação de que se trata efetivamente de uma ação de indenização
por danos morais. Aliás, somente compareceu ao processo em 26/04/2012, para
requerer a juntada de cópia de recibo de honorários advocatícios (fls. 40/41),
supostamente querendo dar a entender que não deduziu essa despesa do valor
dos rendimentos da ação judicial que declarou.
Pela análise das provas dos autos, constata-se que a impugnante não logrou
provar nenhuma das vertentes de sua tese: nem a existência da indenização por
danos morais e nem a não dedução dos honorários advocatícios.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.434 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.001605/2009-71
5
No caso da natureza jurídica dos rendimentos, em consulta ao sistema de
informações da Justiça Estadual do Rio de Janeiro (fl. 47), se constata que a ação
judicial versa sobre indenização por dano material e não por dano moral. A
indenização por dano material tem natureza jurídica de rendimento tributável
perante a legislação do imposto de renda.
No que tange à isenção de rendimentos, é importante salientar que a tributação
independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização,
condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da
renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando para a
incidência do imposto o benefício por qualquer forma e a qualquer título,
conforme disposto no art. 3o, § 4o, da Lei n.o 7.713, de 1988.
Transcreve-se, para melhor entendimento, o art. 43 do CTN:
“Art. 43 – O imposto de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I – de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II – de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.”
Do exame desse dispositivo, tem-se que rendas e proventos de qualquer natureza
são espécies do gênero acréscimo patrimonial, quer decorrentes do capital, do
trabalho, da combinação de ambos, ou de qualquer outra causa.
Adicionalmente, o art. 176 do CTN consagra o princípio da legalidade em matéria
de isenção e o art. 4o do mesmo diploma legal estipula que a natureza jurídica
específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação,
sendo irrelevantes para qualificá-la a denominação e demais características
formais adotadas pela lei.
O CTN definiu o fato gerador do imposto de renda e, por sua vez, a Lei n.o 7.713,
de 1988, ao alterar a sistemática de apuração do imposto, indicou em que
momento ele ocorre, assim dispondo:
“Art. 1o - Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 01 de janeiro
de 1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil, serão tributados
pelo imposto de renda na forma da legislação vigente com as modificações
introduzidas por esta lei.
Art. 2o - O imposto de renda de pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o - O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos artigos 9o e 14 desta Lei.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.434 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.001605/2009-71
6
§ 1o - Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o - A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título.
§ 5 o- Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou
exclusão, da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de
rendimentos e proventos de qualquer natureza, bem como os que autorizam
redução do imposto por investimentos de interesse econômico ou social.”
As verbas isentas do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física também estão
expressamente previstas no art. 39 do Regulamento do Imposto de Renda de
1999 – RIR/1999 (Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999), onde consta no
inciso XX, tendo como base o art. 6o da Lei n.o 7.713, de 1988, quais rendimentos
percebidos por ocasião da rescisão de contrato de trabalho seriam isentos:
“Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
(...)
V - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante recebido pelos
empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos,
juros e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da
legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;”
Conforme se verifica, as indenizações isentas são as decorrentes de acidente de
trabalho e aquelas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho – C.L.T. -
Decreto-lei n.o 5.452, de 1o de maio de 1943, mais especificamente nos arts. 477
(aviso prévio, não trabalhado, pago com base na maior remuneração recebida
pelo empregado na empresa) e 499 (indenização proporcional ao tempo de
serviço a empregado despedido sem justa causa, que só tenha exercido cargo de
confiança em mais de dez anos), no art. 9o da Lei n.o 7.238, de 29 de outubro de
1984 (indenização equivalente a um salário mensal, ao empregado dispensado,
sem justa causa, no período de 30 dias que antecede à data de sua correção
salarial), e na legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, Lei n.o 5.107,
de 13 de setembro de 1966, alterada pela Lei n.o 8.036, de 11 de maio de 1990.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.434 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.001605/2009-71
7
Por outro lado o ADI SRF 5, de 27 de abril de 2005, determinou a isenção também
dos valores recebidos a título de licença-prêmio e férias não gozadas, por
necessidade de serviço, conforme seu artigo 1o:
Art. 1o Os Delegados e Inspetores da Receita Federal deverão rever de ofício os
lançamentos referentes ao Imposto sobre a Renda incidente sobre os valores
pagos (em pecúnia) a título de licença-prêmio e férias não gozadas, por
necessidade do serviço, a trabalhadores em geral ou a servidor público, desde que
inexista qualquer outro fundamento relevante, para fins de alterar, total ou
parcialmente, o respectivo crédito tributário.(grifamos)
Quaisquer outros rendimentos, mesmo remunerados a título de indenizações,
devem compor o rendimento bruto para efeito de tributação, uma vez que, sendo
a isenção uma das modalidades de exclusão do crédito tributário, deve ser
sempre decorrente de lei e de interpretação literal e restritiva, nos termos dos
arts. 111 e 176 do CTN.
Daí resulta que todos os rendimentos, abstraindo-se sua denominação, acordos
ou qualquer outra circunstância, estão sujeitos à incidência do imposto de renda,
desde que não agasalhados no rol das isenções de que tratam os incisos que
compõem o transcrito art. 6o, consolidado no Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999, (RIR/1999), no seu
artigo 39.
Nesse sentido, o Parecer Normativo CST n.o 5, de 1984, ao discorrer sobre
hipótese em que parcela da remuneração seja paga a assalariado a título de
“indenização”, esclarece em sua ementa:
“... O caráter indenizatório e a exclusão dentre os rendimentos tributáveis do
pagamento efetuado a assalariado devem estar previstos pela legislação federal
para que seu valor seja excluído do rendimento bruto”.
Assim, não é cabível a isenção pleiteada sobre os rendimentos percebidos na
alegada ação judicial.
Em relação às despesas com honorários advocatícios, além de não haver a
impugnante provado que já não tivesse deduzido tais gastos, trazendo, por
exemplo, os comprovantes dos valores efetivamente percebidos, saliente-se que
a cópia do recibo trazido (fl. 41) não faz nenhuma referência ao número do
processo/ação e o emitente não consta da relação de advogados que teriam
atuado na ação judicial (fl. 47).
Assim, é de serem mantidas, na sua inteireza, as exigências postas pelo
lançamento.
Conclusão
Pelo exposto, voto no sentido de considerar procedente o lançamento, mantendo
as exigências consignadas na notificação de lançamento.

Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.434 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.001605/2009-71
8

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andre Barros De Moura

Fl. 121
DF CARF MF
Original